Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717452-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO SILVA HIGINO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o pedido de ID 47559946, concedo à Defesa o prazo improrrogável de 02 (dois) dias para a juntada de toda a documentação capaz de comprovar os fatos arguidos e subsidiar a análise dos requerimentos formulados na inicial, tais quais: o pedido de desclassificação da conduta, o reconhecimento da causa de diminuição de pena e o afastamento da causa de aumento. Escoado o prazo e havendo juntada de documentos, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar a manifestação anterior (ID 47515057). Por outro lado, escoado o prazo sem apresentação de qualquer documento pelo requerente, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator